Tribunal: TJDFT
Processo: 0724190-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724190-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRYEL ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo n. 0704889-20.2024.8.07.0009, que indeferiu o pedido de natureza liminar formulado pela parte agravante. Todavia, proferida sentença, em que foi indeferida a petição inicial (ID 206616528 dos autos de origem), resta prejudicado o presente agravo interno, bem como o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Ressalte-se, por oportuno, a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora